Tribunal: TJPA
Processo: 0801487-25.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801487-25.2022.8.14.0037

APELANTE: ANTONY DO NASCIMENTO BORGES, FABRICIO SILVA DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DOS RECORRENTES NA PRÁTICA DELITUOSA. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. VETORES DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO MOTIVADOS EM DESFAVOR DOS APELANTES DE ACORDO COM AS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo não deixa quaisquer dúvidas que os apelantes cometeram o crime, uma vez que, no momento de sua prisão, foram presos com os pertences da ofendida, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

2.

Os fatos que serviram de fundamento para a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do delito estão devidamente motivados com amparo nas provas produzidas em juízo, razão pela qual não pode ser acolhido o pleito de redução das penas.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

FABRÍCIO SILVA DO CARMO e ANTONY DO NASCIMENTO BORGES
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 129 (cento e vinte e nove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP.

Os recorrentes aduzem que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório porque não foram reconhecidos em juízo. Alegam ainda que os motivos utilizados para valoração negativa dos vetores da culpabilidade e das consequências do delito não se encontram nos autos.

Pedem o provimento do apelo para serem absolvidos ou verem suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Á revisão.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que no dia 20/07/2022, na cidade de Oriximiná, os recorrentes, se utilizando de ameaça exercida com uma faca, estavam em uma motocicleta quando abordaram a vítima Edimara Campos Marino e subtraíram sua bolsa. Na fuga, os apelantes colidiram com um veículo da Guarda Municipal e acabaram sendo presos.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Os recorrentes sustentam que não há provas do seu envolvimento no delito

Pois bem. Quando prestou declarações em juízo, a vítima disse que os apelantes foram presos ainda na posse da sua bolsa, o que foi confirmado pelas declarações das testemunhas Jocélia Silva de Arruda e Mateus Teixeira Pereira, colhidos na audiência de instrução e julgamento realizada em 28/02/2023 (doc. Id nº 13870625, p.1).

Por isso, não pode ser acolhido o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

REDUÇÃO DA PENA

Alegam ainda que os motivos utilizados para valoração negativa dos vetores da culpabilidade e das consequências do delito não se encontram nos autos.

Com efeito, militaram em desfavor do apelante os vetores da culpabilidade e das consequências do delito, com a seguinte motivação:

“A culpabilidade do réu é acentuada, pois, após a prática do crime, empreendeu fuga em vias públicas na motocicleta com seu parceiro, colocando em risco a incolumidade pública e ocasionando o acidente com a viatura da guarda municipal, inclusive. Essa conduta merece maior reprovabilidade, razão por que valoro negativamente esta circunstância.

As consequências do crime são graves, pois a vítima até hoje possui traumas advindas do roubo, ficando apavorada quando vê duas pessoas numa moto, além de ter mudado seu comportamento por causa do trauma (ela não anda mais na rua com bolsa e com celular). Assim, valoro negativamente esta circunstância.”

Ocorre que esses fatos estão devidamente comprovados pelos depoimentos colhidos quando da instrução processual, não havendo, pois, qualquer vício na sua motivação negativa.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/11/2023